Tribunal: STF
Processo: RE 1255768
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA PELO EMPREGADOR A TITULO DE AUXILIO-TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA. GRATIFICAÇAO NATALINA. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PROVA PRE-CONSTITUIDA. TRIBUTO DA MESMA ESPECIE. LEI 11457/2007. ARTIGO 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELAS LEIS 9.032/95 E 9.129/95. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
    1. Em relação ao prazo prescricional aplicável às ações de repetição de indébito relativo a tributos sujeitos a lançamento por homologação, após a vigência da Lei Complementar 118/2005, o eg. Supremo Tribunal Federal, ao submeter a matéria à sistemática dos recursos de repercussão geral, prevista no art. 543-b do CPC, decidiu pela inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, considerando válida a contagem do prazo prescricional na, forma prevista no art. 3° tão somente para as ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09/06/2005. (RE '566621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04/08/2001).
    2. Diante da orientação sufragada na Corte Suprema, aplica-se, às ações ajuizadas a partir da vigência da Lei Complementar 118/2005, a disposição contida no art. 3° da citada lei, tendo por extinto o crédito tributário, nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado, afastando, portanto, nestas hipóteses, a aplicação da consagrada tese dos ‘cinco mais cinco’. 
    3. Conforme assentado pelo eg. STJ, ao julgar o RESP 1.111.164/BA sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, é imprescindível prova pré-constituída específica quando a impetração, além de veicular pretensão relativa ao direito de compensar, visa também posicionamento judicial sobre elementos da própria compensação,_ a exemplo do reconhecimento do indébito tributário que serve de base para a operação de compensação, do alcance da prescrição e da fixação de juros e de correção monetária incidentes sobre o referido indébito a ser compensado.
    4. No presente caso, a parte autora acostou aos autos cópia de guias relativas aos recolhimentos efetuados indevidamente. Assim, deve ser assegurado o seu direito à compensação dos créditos relativos às referidas guias, porquanto previamente comprovados nessa via mandamental, ressalvando-se, no entanto, os pagamentos alcançados pela prescrição.
    5. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não se afigura devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado a título de auxílio transporte, tendo em vista a natureza indenizatória da tal verba (RE 478410, Rel. Ministro Eros Grau, julgado em 10.03.2010, DJ:14.05.2010).
    6. No que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário (gratificação natalina), a matéria também se encontra pacificada, diante do entendimento já consagrado no STF de tratar-se de verba de natureza salarial (Súmula 207: As gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se tacitamehte convencionadas, integrando o salário.) e, por conseguinte, inserir-se na expressão ‘folha de salários’, prevista no art. 195, inciso I, da Constituição Federal (Súmula 688: É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13° salário). 
    7. Malgrado a nova redação dada pela Lei 10.637/2002 ao art. 74 da Lei 9430/96, assegurando o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, a Lei 11457/2007, no seu art. 26, parágrafo único, introduziu restrição ao exercício do direito de compensar, vedando a possibilidade de aplicação da autorização contida no citado art. 74 da Lei 9430/96 às contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo único do art. 11 da Lei 8212/91.
    8. Compensação a ser realizada apenas com o trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos do artigo 170-A do Código Tributário Nacional.
    9. Correção monetária com base na taxa Selic (Lei 9.250/95), que apresenta caráter dúplice, englobando fator de correção monetária e juros de mora.
    10. Inaplicável ao caso as limitações à compensação tributária previstas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95, ao estabelecerem nova redação ao art. 89, § 3°, da Lei 8.212/91, tendo em vista a revogação de tal dispositivo legal pela medida provisória 449/2008, posteriormente convertida na lei 11.941/2009.
    Apelação da parte autora desprovida. Apelação da Fazenda Nacional e remessa obrigatória parcialmente providas, para limitar o direito de compensar aos recolhimentos previamente comprovados nos presentes autos e aos tributos de mesma espécie (no caso, a contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração paga aos empregados).”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX; 150, I; 195, I, a, todos da CF. Sustenta, em essência, que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário, diante de sua natureza indenizatória.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, confira-se a Súmula 688: “É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário”. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1243584 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 688 DO STF. VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS PAGAS AOS EMPREGADOS. ALCANCE DA EXPRESSÃO “FOLHA DE SALÁRIOS”. MATÉRIA QUE AGUARDA EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 20. RE 565.160. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REITERADA A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).” (RE 938.150-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Ademais, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais o acórdão recorrido incorreu em violação ao art. 93, IX, da CF. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da súmula 284/STF .
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator